Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-25.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003728-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (AGRAVANTE), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (AGRAVANTE), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Não está demonstrada a probabilidade do direito invocado uma vez que não restou demonstrado pelos agravantes que o bloqueio dos ativos foi realizado em conta poupança.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
por
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A, MAURO LUIS PILZ e ROSELENE REITER PILS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 7526-41.2014.811.0003 (Código 749596), proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, em que fora requerido o desbloqueio de contas-poupança dos executados.

Os Agravantes sustentam que foram efetuados bloqueios que recaíram sobre contas-poupanças dos sócios da empresa executada, cujos valores são inferiores a 40 salários mínimos, em afronta ao art. 833, X, do CPC.

Dizem que o magistrado singular rejeitou o pedido de desbloqueio das quantias, por entender que não ficou comprovada que estas constituem fonte de sustento da família.

Afirmam que a decisão agravada padece de nulidade, ante a impenhorabilidade dos valores bloqueados, bem assim que não houve manifestação do exequente a respeito dos bens oferecidos à penhora, em inobservância ao princípio da menor onerosidade para o devedor.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja determinado a devolução dos valores bloqueados.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 2084295 -.

Contrarrazões apresentada pelo Agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 2656297 -
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, em que fora requerido o desbloqueio de contas-poupança dos executados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos executados
MAURO LUIS PILZ, ROSELENE REITER PILZ E FRIGORIFICO MERCOSUL S/A
, na qual visa o recebimento do montante de R$ 1.880.400,26 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos reais e vinte e seis centavos) referente à CDA nº 20143980.

Os executados, ora agravantes, opuseram exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança e em conta de terceiro estranho à lide.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“
2.1 Da exceção de pré-executividade

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecido os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo perfeitamente possível a interposição da objeção de pré-executividade. Senão Vejamos:

POCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 01.08.2003 – p. 67)

Dadas as explanações acima, passo a análise do caso sub judice.

2.2 Da impenhorabilidade da conta poupança e em conta de terceiro

Realizado a penhora, através do Sistema Bacenjud nas contas dos executados, fls. 87/92, o excipiente requer a liberação dos valores bloqueados, sob a alegação de que a penhora efetivada é ilegal por ter recaído sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança e em conta conjunta, portanto seriam impenhoráveis.

Pois bem, primeiramente, necessário apresentar o que discorre o art. 833, X do CPC, no que tange a valores depositados em caderneta de poupança:

Art. 833. São impenhoráveis:

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, a jurisprudência trás o seguinte entendimento:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE PENHORA ON LINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IX, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DA INTEGRALIDADE DOS VALORES. 1- Não obstante o bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema BacenJud não deva descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, é ônus da parte devedora demonstrar, mediante prova cabal, que a integralidade dos valores constritos tenha como origem a percepção de proventos. A impenhorabilidade, ademais, deve recair sobre os valores indispensáveis à sobrevivência no mês em que depositados, e não sobre a totalidade de valores já incorporados ao patrimônio do devedor, tal como os empregados em investimentos, ainda que provenientes remotamente de benefícios previdenciários. 2 - Hipótese em que os extratos bancários insertos aos autos confirmam a percepção de benefícios previdenciários pelos embargantes, mas igualmente apontam a existência de outros valores creditados que não se submetem à impenhorabilidade legal, permanecendo disponíveis valores suficientes para o atendimento das necessidades básicas dos devedores, de forma que não foi comprovada a penhora sobre parcela insuscetível de constrição. Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 70058543562, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 05/03/2014).

No caso dos autos, foram penhorados, na conta dos executados, contudo, não demonstraram que os depósitos, em conta poupança, de tais valores, constituía a fonte de sustento da executada ou de sua família, deste modo, o pedido de desbloqueio formulado pelo excipiente, não merece prosperar.

O excipiente alega que os valores bloqueados nas constas em que mantém com seu genitor são impenhoráveis, visto não ser parte integrante da execução, entretanto, a mesma não comprovou se o ativo é exclusivamente do terceiro.

Analisando a penhora realizada nas fls. 90/92, fora cumprida parcialmente por insuficiência de saldo apenas em duas contas da executada Roselene Reiter Pilz, nos valores de R$ 9.818,42 e R$ 1.513,33, logo, os documentos juntados pelo excipiente não demonstram relação alguma com o bloqueio realizado, não comprovando se estas duas são ou não conta conjunta com seu genitor Percio Reiter.

Deste modo, dada a insuficiência de prova para a apreciação desta matéria, e na produção dela, implicaria em dilação probatória, sendo inadmissível em exceção de pré-executividade, conforme súmula 393 STJ.

“SÚMULA N. 393 A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

3. Dispositivo
.

I - Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, pelos fundamentos expostos. (...)
”.

Em razão da irresignação, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
cumpre esclarecer que não desconheço o disposto no artigo 833, X do CPC que dispõe que são impenhoráveis “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

No entanto, analisando os documentos carreados aos autos, às fls. 90/92 e 104 /108, verifico que,
in casu
, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado uma vez que não restou demonstrado pelos agravantes que o bloqueio dos ativos foi realizado em conta poupança, bem como os documentos juntados não demonstram relação alguma com o bloqueio realizado.

Sendo assim, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessário a dilação probatória, meio inadmissível em exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, in verbis:

STJ Súmula nº 393 -
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A jurisprudência da Corte Superior restou pacífica nesse sentido.

A propósito, colaciono as seguintes jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.NÃO-CABIMENTO. 1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP (art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas. 2.
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em razão das peculiaridades das alegações da agravante, é necessária a dilação probatória, o que torna incabível a Exceção de Pré-Executividade. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ - AgRg no Ag: 1093371 SP 2008/0200470-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011). (destaquei)

O Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul coaduna com esse entendimento, inclusive negando a utilização indiscriminada da exceção de pré-executividade – em qualquer espécie de execução –, conforme decisão abaixo transcrita:

“EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – A exceção de pré-executividade só deve ser admitida em circunstâncias especialíssimas, em que visível sem necessidade de coleta de prova vício invencível no título de crédito.
Se, por qualquer modo, discutível a matéria, a discussão terá que se dar no âmbito de embargos de devedor, garantido o juízo, meio adequado para tanto.
Não se justifica, em nenhuma hipótese, que um único título de crédito exija dois ou mais procedimentos executórios, nem mesmo na execução hipotecária em que o imóvel e de valor inferior ao da dívida: penhorar-se-ao outros bens quanto bastem a complementação da garantia. O apenamento do art. 1531 do Código Civil exige prova de agência de má-fé do credor. APELAÇÃO DESPROVIDA
” (TJRS – APC 70000924696 – 18ª C.Cív. – rel. Des. Ilton Carlos Dellandrea – J. 24-08-00)(destaquei).

Diante disso, a oposição desse incidente processual somente é possível quando as questões ou vícios processuais podem ser comprovados de plano.

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020